Tribunal: TJSP
Processo: 1017616-77.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Plano de saúde. Home care. Paciente acometido de acidente vascular cerebral. Negativa de cobertura de despesas com atendimento domiciliar, sob o argumento de que excluído contratualmente. Laudo pericial que concluiu pela necessidade de atendimento domiciliar de forma definitiva, com equipe multiprofissional. Abusividade da recusa. Súmula 90, TJSP. Cobertura devida. Dano moral configurado,

Ementa:
Plano de saúde. Home care. Paciente acometido de acidente vascular cerebral. Negativa de cobertura de despesas com atendimento domiciliar, sob o argumento de que excluído contratualmente. Laudo pericial que concluiu pela necessidade de atendimento domiciliar de forma definitiva, com equipe multiprofissional. Abusividade da recusa. Súmula 90, TJSP. Cobertura devida. Dano moral configurado, apenas que em importe inferior ao postulado. Ré desobrigada, porém, ao fornecimento de insumos de higienização. Sentença nestes pontos revista. Recursos parcialmente providos.